Tribunal: TJBA
Processo: 0504121-26.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504121-26.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES, PAULO ROBERTO VIGNA, ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: E. C. M. e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL AFONSO SILVA MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. PEDIDO ANTECIPADO EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA RÉ VERIFICADA AO LONGO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0504121-26.2018.8.05.0274
,

tendo como Apelante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.
e Apelados

E. C. M. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR